Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CAUSA INTERRUPTIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, no âmbito do Direito Privado. REsp 1.273.643/PR, Tema n. 515.
2. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais da mesma natureza. REsp 1.340.444/RS.
3. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.
4. No caso dos autos, não houve o perecimento da pretensão do apelante, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo adequado, dois anos e meio, após o último ato do processo que interrompeu a prescrição.
5. Apelação provida. Sentença anulada.